Tribunal: STF
Processo: Rcl 44631
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações: 
    Petróleo Brasileiro S.A. afirma haver a Subseção Especializada em Dissídios Individuais nº 1, do Tribunal Superior do Trabalho, no processo 94400-75.2007.5.17.0191, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
    Narra estar em debate a responsabilidade da Administração por créditos devidos os empregados de prestadora de serviços. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Noticia o insucesso de recurso de revista e, após, de recurso de embargos. 
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº  760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato e do processo. No mérito, busca a cassação.
    2. O exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil sinaliza estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando julgado agravo protocolado em face de inadmissão de extraordinário. A medida se presta a aferir a adequação do juízo de admissibilidade do recurso interposto. O requisito não foi observado no caso concreto. A irresignação está direcionada contra pronunciamento surgido de inadmissão de embargos em recurso de revista. Consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho revela haver sido interposto recurso extraordinário.
    Da leitura da decisão atacada verifica-se que o insucesso dos embargos em recurso de revista decorreu de vício formal. Confiram trecho:
    De início, destaco que arestos oriundos do STF não servem ao cotejo, por serem de origem vedada (CLT, art. 894, II). 
    [...]
    A divergência jurisprudencial, hábil a impulsionar o recurso de embargos (CLT, art. 894, II), há de partir de arestos que, reunindo as mesmas premissas de fato e de direito ostentadas pelo caso concreto, ofereçam diverso resultado. 
    Não há identidade material considerados o pronunciamento questionado e os acórdãos formalizados no recurso extraordinário nº 760.931 e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. Inexiste, no primeiro, discussão quanto à imposição, ao Poder Público, de responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas em virtude do inadimplemento de empresa prestadora de serviços. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator